Tribunal: TJSP
Processo: 2106769-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Agravo de Instrumento - Competência recursal – Execução de título executivo extrajudicial, fundada em instrumento particular – Pretensão executiva – Incidência do disposto no artigo 2o, inciso III, alínea "b", da Resolução no 194 e artigo 5o, inciso II.3, da Resolução no 623/2013 que atribui às Câmaras da Segunda e Terceira Sessão de Direito Privado a competência das ações em que se discute

Ementa:
Agravo de Instrumento - Competência recursal – Execução de título executivo extrajudicial, fundada em instrumento particular – Pretensão executiva – Incidência do disposto no artigo 2o, inciso III, alínea "b", da Resolução no 194 e artigo 5o, inciso II.3, da Resolução no 623/2013 que atribui às Câmaras da Segunda e Terceira Sessão de Direito Privado a competência das ações em que se discute execuções fundadas em título executivo extrajudicial – Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos autos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
ro
Registro: 2020.0000637121
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2106769-03.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que são agravantes JOSE
ANDRE MARIA MURAD e MARIA APARECIDA MARDEGAN MURAD, são
agravados JAN NICOLAU BAAKLINI, CLAUDIA BALIEIRO e GOLD BUSINESS
EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARY GRÜN E RÔMOLO RUSSO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
LUIS MARIO GALBETTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106769-03.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no: 28.086
Agravo de Instrumento no: 2106769-03.2020.8.26.0000
Agravantes: José André Maria Murad e outra
Agravados: Jair Nicolau Basklini e outros
Origem: 1a Vara Cível do Foro de Barueri
Juiz de 1a instância: Bruno Paes Straforini
Agravo de Instrumento - Competência recursal
Execução de título executivo extrajudicial, fundada
em instrumento particular Pretensão executiva
Incidência do disposto no artigo 2o, inciso III,
alínea “b”, da Resolução no 194 e artigo 5o, inciso
II.3, da Resolução no 623/2013 que atribui às
Câmaras da Segunda e Terceira Sessão de Direito
Privado a competência das ações em que se
discute execuções fundadas em título executivo
extrajudicial
Recurso não conhecido, com
determinação de remessa dos autos.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento
interposto em execução de obrigação de fazer ajuizada por JAN
NICOLAU BAAKLINI, CLÁUDIA BALIEIRO e GOLD BUSINESS
EMPREENDIMENTO E CONSULTORIA LTDA em face de JOSÉ
ANDRÉ MARIA MURAD, ora agravante.
Insurgem-se os agravantes contra a
decisão que deferiu o pedido de expedição de carta de adjudicação em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106769-03.2020.8.26.0000 -Voto no
3
favor dos exequentes e a que manteve os honorários advocatícios
fixados.
É o relatório.
2. Infere-se dos autos que as partes
firmaram Instrumento Particular de Permuta com Torna do Domínio Útil,
e buscam os agravados a execução do referido título.
A matéria em exame não se enquadra na
competência recursal desta Câmara.
A pretensão é executiva, incidindo, no
caso, o disposto no artigo 2o, inciso III, alínea “b”, da Resolução no 194
que atribui às Câmaras da Segunda e Terceira Sessão de Direito
Privado a competência das ações em que se discute “execuções
singulares, quando fundadas em título executivo extrajudicial.”
A aludida competência também está
disciplinada no artigo 5o, inciso II.3, da Resolução no 623/2013: “ações e
execuções de insolvência civil e as execuções singulares, quando
fundadas em título executivo extrajudicial...”.
A propósito, já decidiu este Tribunal em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106769-03.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Conflito de Competência que deve ser observado o objeto da ação,
independentemente da causa subjacente do título executivo
extrajudicial:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA EMBARGOS DE
TERCEIRO
EM
EXECUÇÃO
POR
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
Competência da segunda
subseção de Direito Privado Incidência do artigo 5o,
Inc. II, Item II.3, da Resolução no 623/13 DO TJSP
Procedência do Conflito de Competência da Câmara
Suscitada
reconhecida
(TJSP;
Conflito
de
competência 0034941-49.2018.8.26.0000; Relator
(a): Andrade Neto; Órgão Julgador: Grupo Especial
da Seção do Direito Privado; Foro Regional IX - Vila
Prudente - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
29/11/2018; Data de Registro: 04/12/2018).
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 5a
Câmara de Direito Privado e 22a Câmara de Direito
Privado. Recurso de agravo de instrumento contra
decisão que julgou extinta em parte a execução de
título extrajudicial consistente em obrigação de fazer,
tendo por causa subjacente contrato particular de
compra e venda de imóveis. Matéria que se enquadra
dentro da competência de uma das Câmaras de
Direito Privado II (11a a 24a, 37a e 38a). Conflito
conhecido para declarar mantida a competência da
Câmara suscitante (22a Câmara de Direito Privado).
(TJSP;
Conflito
de
competência
0026755-37.2018.8.26.0000; Relator (a): Gilberto dos
Santos; Órgão Julgador: Grupo Especial da Seção do
Direito Privado; Foro de Mauá - 2a Vara Cível; Data
do Julgamento: 06/11/2018; Data de Registro:
06/11/2018)”
3. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO
RECURSO, determinando a remessa dos autos a uma das Câmaras de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106769-03.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Direito Privado II ou III.
Luís Mário Galbetti
Relator